Tribunal: TJMT
Processo: 0046449-56.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0046449-56.2013.811.0041 - PJE
Recorrente: SOTRAUMA S/C LTDA - EPP
Recorrido: KELLY SAMANTHA CORBELINO FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo SOTRAUMA S/C LTDA - EPP, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 42852472):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – FRATURA NO PUNHO – INDICAÇÃO E COBRANÇA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ALINHAMENTO E COLOCAÇÃO DE PINOS (CIRURGIA CRUENTA) – MUDANÇA DE PROPOSTA DE TRATAMENTO DEPOIS DE O PACIENTE PASSAR PELO CENTRO CIRÚRGICO – REDUÇÃO DA FRATURA E COLOCAÇÃO DE GESSO (PROCEDIMENTO INCRUENTO) – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A culpa do profissional médico está representada pela omissão (negligência) ao dever legal de esclarecer ao paciente acerca da moléstia em si, notadamente acerca do procedimento a ser realizado, viabilizando ao paciente a oportunidade de uma escolha consciente que deve ser tomada junto ao médico que lhe assiste, com esclarecimentos das possíveis intercorrências.
Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT – Apelação Cível no 0046449-56.2013.811.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 370, 371, 479 e 489, §1o, incisos III e IV e 1.022, todos do CPC, ao argumento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional ao negar provimento ao recurso de apelação interposto, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, razão pela qual requer que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo, para que se determine que a Corte Estadual prolate nova decisão que contemple, de forma fundamentada, as questões suscitadas na laudo pericial.
Recurso tempestivo (ID. 55021453).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 56105950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 370, 371, 479 e 489, §1o, incisos III e IV e 1.022, todos do CPC. Ausência de fundamentação e omissão no julgamento.
O Recorrente alega violação aos artigos 370, 371, 479 e 489, §1o, incisos III e IV e 1.022, todos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, uma vez que não apreciou in totum o laudo pericial realizado no feito, levando o julgador a proferir decisão de forma equivocada e sem fundamentação.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou repetidamente sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“Na hipótese, não há que se falar em omissão e contrariedade, pois a decisão embargada foi clara e fundamentada quanto à constatação do erro médico.
Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:
“[...] A responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4o do CDC, devendo a autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa.
O erro médico assim, é caracterizado pela presença de um procedimento em que tenha havido falha por parte do profissional (médico), por imperícia, imprudência e/ou negligência, provocando danos ao paciente. No que diz respeito ao hospital, ora apelante, sua responsabilidade é objetiva, sendo certo que no caso em pauta, esta responde se restar demonstrado nos autos que o dano foi provocado por atuação culposa do médico responsável pelo procedimento, nos moldes do art. 932, III c/c art. 933, ambos do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A parte demandada não nega o procedimento cirúrgico, sendo incontroverso nos autos também que este foi realizado pelo médico pertencente ao seu quadro clínico e nas suas dependências.
Da detida análise das provas produzidas nos autos, notadamente aquela de natureza pericial, verifica-se que não assiste razão à parte apelante.
A apelada comprovou que antes de lhe ser indicado o procedimento cirúrgico em seu punho direito (cirurgia cruenta) se submeteu ao procedimento chamado de redução incruenta em 16.09.2013, e que o mesmo não foi bem sucedido.
Ficou evidenciado também que a paciente teve a indicação de que somente seria restabelecida a fratura por meio de cirurgia cruenta, com ajuda de fios de Kirschner ou com pinos, para o correto alinhamento do pulso, tanto do médico profissional pertencente ao quadro clínico do nosocômio apelante, Dr. Alcebíades E. Santo, (Id. 7822702 - pg. 02), como pela análise clínica de outros médicos ortopedistas, como o Dr. Luiz Fernando Guimarães Amorim (Id. 7822702 - pg. 03); Dr. Paulo Custódio (Id. 7822703 - pg. 01) e Dr. Marcio J. S. Moraes (Id. 7822703 - pg. 02).
O laudo pericial é claro ao nos afirmar o seguinte:
“1. Qual a diferença entre cirurgia cruenta e incruenta.
Os procedimentos incruentos são feitos a foco fechado, ou seja, sem necessidade de acesso cirúrgico para abordagem do foco de fratura. Já os procedimentos cruentos são feitos por meio de incisões cirúrgicas para visualização direta do foco de fratura.
3. Quais os malecios que a cirurgia incruenta pode oferecer quando se é necessário realizar a cruenta? O sucesso do tratamento das fraturas do terço distal do punho pode ser obtido pelos dois métodos, mas conforme resposta anterior, para o sucesso do tratamento incruento se faz necessárias as seguintes etapas: redução da fratura; manutenção da redução; segmento semanal e reabilitação.
As fraturas tratadas inicialmente de forma incruenta, que durante o acompanhamento através de radiograas pós redução se mostram instáveis, devem ser remanipuladas e xadas com material de síntese a ser escolhido pelo cirurgião.(...)
Em relação a este quesito, cabe aqui salientar que a decisão nal sobre a necessidade ou não da abertura do foco de fratura seguida de sua estabilização é tomada somente após a redução incruenta da fratura.”
(...) No caso em tela, a redução alcançada foi adequada conforme pode-se constatar no raio-x realizado um dia após a redução, Porém, como os exames de imagem mostram (raio x), ocorreu a perda da redução nas semanas subsequentes.
Conclusão
As fraturas da extremidade distal do punho, a qual acometeu a periciada, são frequentes e potencialmente incapacitantes. As fraturas complexas com traços intra-articulares são frequentemente de tratamento cirúrgico, com necessidade de fixação de material de síntese (fios ou placas).
(...) No presente caso, o cirurgião obteve uma boa redução, que se perdeu conforme acompanhamento ambulatorial realizado posteriormente, indicando assim necessidade reintervenção para nova manipulação e fixação da fratura, pois a mesma se mostrou instável.
(...) permanecendo assim a periciada com sequelas em punho oriundas da perda da redução da fratura.” (Id. 7823005).
Em audiência realizada, a testemunha Adriana afirmou que a apelada “foi procurar outro médico para fazer cirurgia e acabou retornando com gesso de novo”.
Com efeito, a despeito da tese jurídica defendida pelo apelante, não se verificou nos autos, que a apelada tenha recebido informações elucidativas a respeito do ato cirúrgico, sobretudo no que se refere aos benefícios e/ou riscos daí decorrentes.
A culpa do profissional médico está representada pela omissão (negligência) ao dever legal de esclarecer ao paciente acerca da moléstia em si, notadamente acerca do procedimento a ser realizado, viabilizando ao paciente a oportunidade de uma escolha consciente que deve ser tomada junto ao médico que lhe assiste, com esclarecimentos das possíveis intercorrências.
E assim, diante do que se apurou, o erro médico ficou caracterizado por meio da conduta negligente do médico, que não agiu com as cautelas esperadas, ficando evidenciado o ilícito contratual.
Não se pode olvidar que a apelada depois do trauma passou pelo procedimento incruento para redução da fratura no punho direito e, após consultar diversos médicos ortopedistas, todos lhe indicaram o tratamento cirúrgico, com necessidade de fixação de material de síntese (fios ou placas), inclusive, o médico pertencente ao quadro clínico do hospital, ora apelante, que cobrou pelo serviço e depois mudou o procedimento, sem qualquer comunicação à paciente, o que reforça a conclusão do erro médico perpetrado.
O direito à informação clara e segura (art. 6o, III do CDC), não foi observado. Imperioso que o paciente seja informado não só sobre o procedimento que irá se submeter, mas também de todos os riscos e consequências inerentes ao ato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto, por exemplo, no Recurso Especial no 1144840/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/03/2012.
Portanto, diante da má prestação do serviço médico, responde a clínica objetivamente pela deficiência desses serviços (art. 14 do CDC), sendo inconteste nos autos a existência de vínculo entre a clínica e o médico responsável pelo procedimento cirúrgico em tela, em cujas dependências a cirurgia deveria ser realizada.
No mais, não havendo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante e considerando a dor e angústia enfrentada pela apelada, não há como negar o abalo moral sofrido e também a necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico.” (destaquei).”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação aos artigos supramencionados, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII